Tribunal: TJDFT
Processo: 0022853-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022853-43.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA RECORRIDO: LUIZ DE ARAÚJO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSCO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez demonstrada a posse da adquirente sobre os imóveis, bem como a ocorrência de esbulho possessório decorrente do remanejamento de lotes realizado pelo Condomínio, em virtude de alteração do projeto urbanístico aprovada por assembleia condominial, o acolhimento da reintegração de posse é medida que se impõe. 2. Revela-se ilegal a exclusão e o remanejamento de lotes sem a aprovação do projeto urbanístico do loteamento pelos órgãos públicos competentes, nos termos da Lei de Loteamentos (Lei 6.766/79), sendo certo que nenhuma assembleia condominial possui competência para tanto. Precedentes do TJDFT. 3. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que o esbulho possessório decorrente de suposto recadastramento de lotes não pode ser aferido de documentos adulterados; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob o argumento de que os requisitos para que cada condômino efetue o seu cadastramento foram deliberados através de assembleia, cuja legalidade foi ratificada em juízo e se reveste da característica de ato jurídico perfeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade dos artigos 485, inciso VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “demonstrada a posse do adquirente sobre os imóveis, bem como a ocorrência de esbulho possessório decorrente do remanejamento de lotes realizado pelo Condomínio, em virtude de alteração do projeto urbanístico aprovada por assembleia condominial, o acolhimento da reintegração de posse é medida que se impõe” (ID 12323074) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não logra êxito no que tange à indicada afronta ao artigo 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, suscitado nos competentes embargos de declaração tal insurgência. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020. Por fim, o inconformismo não deve prosperar lastreado no suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031